Tribunal: TJES
Processo: 5001576-41.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001576-41.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADEODATO DA SILVA FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001576-41.2023.8.08.0000

PACIENTE: ADEODATO DA SILVA FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL)
.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal, se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, considerando que o Paciente possui contra si uma ação penal por crime de mesma natureza, com violência ou grave ameaça contra a pessoa, praticado poucos meses antes.

2.

Habeas
Corpus
denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001576-41.2023.8.08.0000

PACIENTE: ADEODATO DA SILVA FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ADEODATO DA SILVA FERREIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº 0010647-42.2022.8.08.0048, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
26/12/2022
, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, dia 26 de dezembro de 2022, por volta das 17h11min, na Avenida Iriri, Bairro Valparaíso, na Serra, o denunciado tentou subtrair, para si, mediante violência, o aparelho celular de Fernanda Ribeiro Sarter, que chegou a perder o equilíbrio e cair no chão, somente não consumando o delito, em razão de, na fuga, ter deixado o aparelho cair, sendo perseguido pelo filho da vítima, que chegou a alcançá-lo e a detê-lo até a chegada da Polícia Militar.

No caso,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

Quanto ao
perigo do estado de liberdade,
verifico que a prisão preventiva está devidamente fundamentada para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista o risco de reiteração criminosa e a gravidade em concreto da conduta (Id. 4306829, pp. 89-91 e 118-120).

Com efeito, o Paciente responde a uma
ação penal por crime de mesma natureza
, com violência ou grave ameaça contra a pessoa, praticado poucos meses antes (nº 0005812-83.2022.8.08.0024), o que é suficiente para fundamentar a cautelar extrema, por demonstrar risco de reiteração delitiva (STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Ademais, consta do andamento processual que a necessidade de manutenção da medida fora reavaliada em 20/3/2023, entendendo-se pela persistência dos riscos que justificam a medida.

Com efeito, não caracteriza ilegalidade a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (
motivação per relationem
), caso essas sejam idôneas. A propósito, confira-se: STJ, AgRg no HC: 620697-BA, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/02/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021.

Diante deste contexto, foram indicados fundamentos atuais e concretos para a manutenção da prisão cautelar imposta ao agente, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Por fim, registro que, segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, há audiência de instrução e julgamento designada para o dia 20/6/2023.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)